Tribunal: TJES
Processo: 5013953-44.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013953-44.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR MALINI BINDA CONSTANTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - DÚVIDA RAZOÁVEL - ORDEM CONCEDIDA.

O Magistrado é o destinatário final das provas,
podendo, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes. 2. N
ão se pode deixar de observar o histórico de cuidados psiquiátricos com o paciente, havendo momentos, pelo que consta, de muita instabilidade mental.
Diante deste cenário, não obstante os argumentos expostos pelo Magistrado, o caso desperta
dúvida razoável quanto a sua higidez mental do paciente
, a qual somente poderá ser sanada através de prova técnica. 3.
impõe-se a instauração do incidente de insanidade mental e, consequentemente, a suspensão da ação penal até a sua conclusão. 4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013953-44.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 13/12/82023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (
RELATOR
):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ARTHUR MALINI BINDA CONSTANTINO
em face da r. decisão do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra que indeferiu a instauração de insanidade mental do Paciente, portador de Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Transtorno de Personalidade, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, Transtorno Bipolar Afetivo e Transtornos não-orgânicos do sono.

O paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput da Lei 11.343/06, art. 14, caput da Lei 10.826/03 e art. 333 do Código Penal.

Em suas razões, alega que o paciente possui longo histórico de atendimento psiquiátrico, de modo que o incidente de insanidade mental é estritamente necessário para demonstrar que o mesmo possui transtorno de personalidade que torna o portador, caso em momento de descontrole por ausência de medicação, incapaz de valorar o caráter lícito de seus atos, bem como as consequências destes, de modo que não pondere as mazelas causadas por ele em face da impulsão provocada pela crise patológica.

Posto isto, considerando que os autos se encontram em fase de alegações finais, requer a concessão da ordem para reformar a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer ministerial opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ANDERSON BURKE GOMES:-
Boa tarde, Sr. Presidente.

Cumprimento os excelentíssimos
D
esembargadores aqui presente.

Também, excelentíssimo membro do Ministério Público, doutor Altamir, prazer vê-lo aqui presente.

Desembargador Willian Silva, peço licença para fazer um registro aqui de dois minutos, porque se pedisse a Deus um cenário como hoje, certamente ele seria este.

Porque hoje é um dia muito especial para mim, um dia triste e feliz ao mesmo tempo, porque após oito anos me dedicando à atividade da academia na graduação, na Faculdade de Direito de Vitória, após os três anos pensando, após duas semanas perdendo noite de sono para tomar essa decisão, tive que decidir, pois a advocacia me exige de, infelizmente, com o coração partido, mas esperançoso do que está por vir, de abandonar as aulas de graduação.

E por que é um cenário perfeito?

Porque hoje sou muito feliz com a advocacia e o primeiro HC que impetrei na minha carreira foi justamente de re
l
atoria do excelentíssimo
P
residente
D
esembargador Willia
n Silva
.

F
alo aqui com muita humildade, pois foi a minha primeira experiência em tanto pouco tempo, aprendendo aqui com
vossas
excelências em plenário, com meus colegas.

Fui demandado realmente a tomar essa decisão e com o coração partido, porque aqui faço os agradecimentos à faculdade e com meus 25 anos, na cara e na coragem, sem qualquer indicação, fiz o processo seletivo.

Eles acreditaram ainda que naquela época sem mestrado e investiram.

E fico nesse sentimento de hoje, poder retribuir de alguma forma pelo pouco que construí com a instituição, mas é humanamente impossível e hoje estou decidido a entregar tudo, a minha energia, o amor que tenho no meu coração pela profissão, àqueles que me confiam as procurações e os contratos para uma atividade tão nobre que é a advocacia criminal.

Portanto, presidente, fico registro e agradecimento a esta Câmara e também a vossa excelência, que sempre me tratou com muita cordialidade e respeito, sempre dando bons conselhos a esse jovem advogado que aqui está na sua caminhada.

Com relação ao caso concreto que está aqui em julgamento, trata-se de um HC, a matéria não controvertida é simplesmente uma análise documental aqui na opinião da defesa, uma vez que é uma ação que julga um crime de tráfico de drogas com corrupção e posse de material bélico no município da Serra, só que com a particularidade que não queremos entrar aqui no mérito da tipicidade, não tem nada disso.

O processo já está em fase final para julgamento, não é uma medida procrastinatória, é apenas uma medida para que o julgamento seja realizado conforme diz o Código de Processo Penal, é simplesmente a análise do artigo 149 do CPP, que diz que quando há dúvida razoável da sanidade mental do acusado, deve-se realizar o exame médico pericial sobre ele.

Inclusive, essa medida, aqui apenas citando o precedente da Primeira Câmara, que está em julgamento, mas teve uma liminar concedida nesse sentido, é uma matéria bem parecida, pois contemporânea ao fato de 2019, este fato aqui diz respeito a 2022, é o mesmo contexto do desenvolvimento de uma doença chamada Borderline, e dependendo da análise do médico que realizar este exame, verificará se é imputável, inimputável ou semi-imputável, o que terá reflexo na fase de dosimetria, ou até mesmo na escolha de qual espécie de sanção penal que será aplicada no caso concreto.

Então, apenas aqui citando a documentação que consta nos autos, desde julho de 2019, quando o paciente ainda era um aluno do ensino fundamental, ele já fazia uso de medicamento Ritalina para aliviar transtornos de deficit de atenção, tem aqui um laudo juntado pelo Dr. Paulo, e aqui nós juntamos, ao total, 11 documentos que são dos nos de 2010, 2011, 2012, 2012 de novo, 2013, 2018, 2017, 2018, 3 de 2018, 1 de 2019 e outro agora mais recente, 2022, e o último inclusive por um médico, psiquiatra José Luiz Leal de Oliveira, que ele documenta que Arthur estava aos cuidados de medicamento para tratar transtorno, deficit de atenção com hiperatividade, além de transtorno afetivo bipolar e distúrbios graves da constituição caracterológica e tendências comportamentais que necessitam de tratamento psicológico, psiquiátrico.

Então, portanto, vossas excelências, o HC é simplesmente o objeto da concessão de ordem, é simplesmente para que esta nobre corte determine a juíza de primeiro grau, para que determine a submissão, a suspensão dos autos até a conclusão do exame de sanidade mental e a instauração do exame de sanidade mental, para que seja analisada a situação atual do paciente no que diz respeito à sua sanidade mental, e este é o objeto aqui do pedido da defesa.

Muito obrigado, uma boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (
RELATOR
):-

Doutor Anderson, havia trilhado um caminho diferente quanto à conclusão, entretanto, e considerando que é a primeira vez, pelo menos pelo que me recordo, que alguém traz essa doença como capaz, em algumas situações, obviamente, de tornar o sujeito incapaz ou semi-inimputável ou inimputável, vou pedir o retorno para reanalisar, do ponto de vista da medicina, obviamente, consultando aqueles que entendem da medicina, e julgo na próxima sessão, que só será o ano que vem, mas pelo menos teremos um precedente.

Estou pedindo o retorno para reanalisar se o transtorno obsessivo, compulsivo de personalidade ou de deficit de atenção e hiperatividade bipolar torna realmente o sujeito inimputável ou semi-inimputável.

Vou pedir o retorno e julgo na próxima sessão, que só será o ano que vem, em janeiro.

*

O SR. ADVOGADO ANDERSON BURKE GOMES:-

Certo, excelência, obrigado.

E gostaria apenas de destacar, embora vá abandonar as cadeiras da faculdade, vou continuar pesquisando, pois acredito na ciência, e vou concluir o doutorado lá na São Francisco, e muito obrigado por toda a força e o tratamento cordial de sempre.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (
RELATOR
)
:-

Se Deus quiser.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 24/01/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (
RELATOR
)
:-

Eminentes pares, após a sustentação oral do Ilustre advogado, pedi retorno dos autos para revisitar algumas questões.

Rememorando, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ARTHUR MALINI BINDA CONSTANTINO
em face da r. decisão do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra que indeferiu a instauração de insanidade mental do Paciente, portador de Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Transtorno de Personalidade, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, Transtorno Bipolar Afetivo e Transtornos não-orgânicos do sono.

O paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput da Lei 11.343/06, art. 14, caput da Lei 10.826/03 e art. 333 do Código Penal.

Em suas razões, alega que o paciente possui longo histórico de atendimento psiquiátrico, de modo que o incidente de insanidade mental é estritamente necessário para demonstrar que o mesmo possui transtorno de personalidade que torna o portador, caso em momento de descontrole por ausência de medicação, incapaz de valorar o caráter lícito de seus atos, bem como as consequências destes, de modo que não pondere as mazelas causadas por ele em face da impulsão provocada pela crise patológica.

Posto isto, considerando que os autos se encontram em fase de alegações finais, requer a concessão da ordem para reformar a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Como se sabe, o Magistrado é o destinatário final das provas, podendo, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes.

Vejamos a fundamentação adotada para indeferimento da diligência:

“
Conforme documentos e laudos juntados pela defesa atestam os diagnósticos para Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Transtorno de Personalidade, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, Transtorno Bipolar Afetivo e Transtornos não-orgânicos do sono que, de acordo com as informações acostadas, datam desde a fase escolar do acusado.

Entretanto, entendo que as razões da defesa não merecem serem acolhidas, visto que da documentação juntada não há elementos que comprovem ou gerem dúvida acerca da sanidade mental do denunciado à época dos fatos, ou quaisquer outros elementos que corroborem para a indagação de que o acusado estaria no ímpeto de um episódio de impulsividade que comprometesse a capacidade do agente em compreender a ilicitude de seus atos e cometer o crime.

Vislumbro, ainda, que entre as provas promovidas pela defesa, que apesar de constar que o acusado possui os transtornos mencionados, não evidencia a existência de estado crítico de saúde mental que justifique a instauração do incidente, eis que também não evidencia que o quadro foi determinante para a prática do delito em questão.

O artigo 26, do Código Penal adota o critério biopsicológico quanto à inimputabilidade penal, o qual identifica se o autor possui algum transtorno mental e se a capacidade estaria comprometida quanto ao reconhecimento do caráter ilícito da conduta e de seus próprios atos. Portanto, para a instauração de incidente de insanidade mental importa que haja dúvidas sérias e reais de que a condição mental esteja intrinsecamente relacionada ao delito em comento.

Nesse sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclusive entende que:

(...)

Diante todo o exposto, sobretudo da insuficiência de elementos que justifiquem a instauração de incidente de insanidade mental do acusado, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa.”

Quanto ao exame de insanidade mental, dispõe o artigo 149 do CPP que:

Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”
.

Segundo o STJ, “
tem por objetivo verificar se o acusado ou indiciado era, ao tempo dos fatos imputados, capaz de entender a natureza ilícita do fato imputado ou mostrava-se incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento". Trata-se de diligência que milita em favor da defesa, já que pode significar o reconhecimento da inimputabilidade do acusado e, com isso, impedir que sobre ele recaia sanção penal.” ((HC n. 510.924/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.)

Partindo dessa premissa, ao compulsar os autos, verifica-se que o impetrante acostou aos autos vários laudos psiquiátricos que demonstram uma vida inteira de acompanhamento de sua saúde mental, já que desde os 10 (dez) anos de idade faz uso de medicamentos para Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, passando nos anos seguintes ao diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline (id. 6697719).

Chama atenção no laudo datado de 2016, que o paciente apresenta medos; dúvidas; pensamentos obsessivos; rituais compulsivos; modo de agir impulsivo; não mede consequências; acesso de raiva; brigão; impulsivo; instabilidade importante de humor.

No ano de 2017, consta que possui baixa tolerância a frustrações; teme pouco punições; agressividade; comportamento frio e calculista; ausência de sentimentos, sendo recomendado pelo médico psiquiátrico a sua internação em clínica especializada, sob pena de risco de morte.

Em 2018 consta que o paciente não aceitava o tratamento ambulatorial e novamente recomendava a internação, bem como o médico requereu teste neuropsicológico.

Em 2019, o médico atesta que o paciente continua necessitando de tratamento psiquiátrico.

Por fim, em 2022, o médico psiquiátrico atesta que o paciente encontra-se sob seus cuidados desde 19/10/2018 devido a quadro clínico compatível com as CID-10 de F90 + F31-F60, o paciente apresenta boa adesão e resposta, necessitando de continuidade do tratamento psiquiátrico e psicológico por toda a sua vida.

Não obstante os fatos tenham ocorrido no ano de 2022, no qual, aparentemente, o paciente estava respondendo bem ao tratamento, não se pode deixar de observar o seu histórico de cuidados psiquiátricos, havendo momentos, pelo que consta, de muita instabilidade mental.

Diante deste cenário, não obstante os argumentos expostos pelo Magistrado, o caso desperta
dúvida razoável quanto a higidez mental do paciente
, a qual somente poderá ser sanada através de prova técnica.

Sobre o tema, vejamos:

Em que pese não ser o caso de decretar a absolvição imprópria da acusada, faz-se necessário anular a sentença, de ofício, para que seja realizado o exame pericial postulado pela defesa na origem, a fim de apurar a alegada inimputabilidade da ré,
nos termos do art. 149, caput, do CP, uma vez que, apesar das assertivas realizadas pelo sentenciante, a documentação juntada para instruir o pedido de instauração do incidente é capaz de gerar dúvidas razoáveis acerca da higidez mental da ré. Precedentes.
2. Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados. (TJES - Apel 0039036-27.2013.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Des. Rachel Durão Correa Lima, 07/10/2023).

Havendo dúvida sobre a higidez mental do paciente, é imprescindível a instauração de incidente de insanidade mental, eis que a condição psíquica do acusado não pode ser avaliada pelo simples entendimento pessoal do Juiz. 2. ORDEM CONCEDIDA. (TJDFT - Acórdão 1419462, 07112167620228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo,
impõe-se a instauração do incidente de insanidade mental e, consequentemente, a suspensão da ação penal até a sua conclusão.

Posto isto,
concedo a ordem pleiteada.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Também concedo a ordem. Porém, a doutora Vânia Massad Campos não poderá compor o quórum. Aguardaremos o retorno do Desembargador Helimar Pinto, que assistiu ao relatório, estando vinculado a este julgado.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 22/02/2024

V O T O – V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013953-44.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR MALINI BINDA CONSTANTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON BURKE GOMES - ES29763

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Eminentes pares, após a sustentação oral do Ilustre advogado, pedi retorno dos autos para revisitar algumas questões.

Rememorando, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ARTHUR MALINI BINDA CONSTANTINO
em face da r. decisão do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra que indeferiu a instauração de insanidade mental do Paciente, portador de Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Transtorno de Personalidade, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, Transtorno Bipolar Afetivo e Transtornos não-orgânicos do sono.

O paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput da Lei 11.343/06, art. 14, caput da Lei 10.826/03 e art. 333 do Código Penal.

Em suas razões, alega que o paciente possui longo histórico de atendimento psiquiátrico, de modo que o incidente de insanidade mental é estritamente necessário para demonstrar que o mesmo possui transtorno de personalidade que torna o portador, caso em momento de descontrole por ausência de medicação, incapaz de valorar o caráter lícito de seus atos, bem como as consequências destes, de modo que não pondere as mazelas causadas por ele em face da impulsão provocada pela crise patológica.

Posto isto, considerando que os autos se encontram em fase de alegações finais, requer a concessão da ordem para reformar a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Como se sabe, o Magistrado é o destinatário final das provas, podendo, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes.

Vejamos a fundamentação adotada para indeferimento da diligência:

“
Conforme documentos e laudos juntados pela defesa atestam os diagnósticos para Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Transtorno de Personalidade, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, Transtorno Bipolar Afetivo e Transtornos não-orgânicos do sono que, de acordo com as informações acostadas, datam desde a fase escolar do acusado.

Entretanto, entendo que as razões da defesa não merecem serem acolhidas, visto que da documentação juntada não há elementos que comprovem ou gerem dúvida acerca da sanidade mental do denunciado à época dos fatos, ou quaisquer outros elementos que corroborem para a indagação de que o acusado estaria no ímpeto de um episódio de impulsividade que comprometesse a capacidade do agente em compreender a ilicitude de seus atos e cometer o crime.

Vislumbro, ainda, que entre as provas promovidas pela defesa, que apesar de constar que o acusado possui os transtornos mencionados, não evidencia a existência de estado crítico de saúde mental que justifique a instauração do incidente, eis que também não evidencia que o quadro foi determinante para a prática do delito em questão.

O artigo 26, do Código Penal adota o critério biopsicológico quanto à inimputabilidade penal, o qual identifica se o autor possui algum transtorno mental e se a capacidade estaria comprometida quanto ao reconhecimento do caráter ilícito da conduta e de seus próprios atos. Portanto, para a instauração de incidente de insanidade mental importa que haja dúvidas sérias e reais de que a condição mental esteja intrinsecamente relacionada ao delito em comento.

Nesse sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclusive entende que:

(...)

Diante todo o exposto, sobretudo da insuficiência de elementos que justifiquem a instauração de incidente de insanidade mental do acusado, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa.”

Quanto ao exame de insanidade mental, dispõe o artigo 149 do CPP que:

Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”
.

Segundo o STJ, “
tem por objetivo verificar se o acusado ou indiciado era, ao tempo dos fatos imputados, capaz de entender a natureza ilícita do fato imputado ou mostrava-se incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento". Trata-se de diligência que milita em favor da defesa, já que pode significar o reconhecimento da inimputabilidade do acusado e, com isso, impedir que sobre ele recaia sanção penal.” ((HC n. 510.924/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.)

Partindo dessa premissa, ao compulsar os autos, verifica-se que
o impetrante acostou aos autos vários laudos psiquiátricos que demonstram uma vida inteira de acompanhamento de sua saúde mental, já que desde os 10 (dez) anos de idade faz uso de medicamentos para Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, passando nos anos seguintes ao diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline (id. 6697719).

Chama atenção no laudo datado de 2016, que o paciente apresenta medos; dúvidas; pensamentos obsessivos; rituais compulsivos; modo de agir impulsivo; não mede consequências; acesso de raiva; brigão; impulsivo; instabilidade importante de humor.

No ano de 2017, consta que possui baixa tolerância a frustrações; teme pouco punições; agressividade; comportamento frio e calculista; ausência de sentimentos, sendo recomendado pelo médico psiquiátrico a sua internação em clínica especializada, sob pena de risco de morte.

Em 2018 consta que o paciente não aceitava o tratamento ambulatorial e novamente recomendava a internação, bem como o médico requereu teste neuropsicológico.

Em 2019, o médico atesta que o paciente continua necessitando de tratamento psiquiátrico.

Por fim, em 2022, o médico psiquiátrico atesta que o paciente encontra-se sob seus cuidados desde 19/10/2018 devido a quadro clínico compatível com as CID-10 de F90 + F31-F60, o paciente apresenta boa adesão e resposta, necessitando de continuidade do tratamento psiquiátrico e psicológico por toda a sua vida.

Não obstante os fatos tenham ocorrido no ano de 2022, no qual, aparentemente, o paciente estava respondendo bem ao tratamento, não se pode deixar de observar o seu histórico de cuidados psiquiátricos, havendo momentos, pelo que consta, de muita instabilidade mental.

Diante deste cenário, não obstante os argumentos expostos pelo Magistrado, o caso desperta
dúvida razoável quanto a higidez mental do paciente
, a qual somente poderá ser sanada através de prova técnica.

Sobre o tema, vejamos:

Em que pese não ser o caso de decretar a absolvição imprópria da acusada, faz-se necessário anular a sentença, de ofício, para que seja realizado o exame pericial postulado pela defesa na origem, a fim de apurar a alegada inimputabilidade da ré,
nos termos do art. 149, caput, do CP, uma vez que, apesar das assertivas realizadas pelo sentenciante, a documentação juntada para instruir o pedido de instauração do incidente é capaz de gerar dúvidas razoáveis acerca da higidez mental da ré. Precedentes.
2. Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados. (TJES - Apel 0039036-27.2013.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Des. Rachel Durão Correa Lima, 07/10/2023).

Havendo dúvida sobre a higidez mental do paciente, é imprescindível a instauração de incidente de insanidade mental, eis que a condição psíquica do acusado não pode ser avaliada pelo simples entendimento pessoal do Juiz. 2. ORDEM CONCEDIDA. (TJDFT - Acórdão 1419462, 07112167620228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo,
impõe-se a instauração do incidente de insanidade mental e, consequentemente, a suspensão da ação penal até a sua conclusão.

Posto isto,
concedo a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.